Tribunal: TJSP
Processo: 2180091-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2180091-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDRÉ
MENEZES, é impetrado MM. JUÍZO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS
POLICIAIS E POLÍCIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2180091-56.2020.8.26.0000.
Paciente: André Menezes.
Impetrado: Juízo da 8a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1516026-96.2020.8.26.0228.
Voto no 42.828 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
André Menezes, tendo por autoridade coatora o Juízo da 8a Vara Criminal
Central da Comarca da Capital, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, ausentes os
pressupostos e fundamentos da constrição cautelar, que reputa desproporcional,
desarrazoada e desnecessária, mormente em razão da primariedade e porque na
hipótese de sobrevir condenação o Paciente poderia vir a ser beneficiado com o
redutor, o regime aberto, e mesmo com o acordo de não persecução. Pretende que
a constrição seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja
deferida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 30 de julho
de 2020, porque trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, uma
porção de 'maconha' (140,6g) e duas de “crack” (3,4g). Interrogado pela
autoridade policial, afirmou que havia recebido as drogas de pessoa que
identificou por “Alemão”, para que as levasse até o “fluxo”, tarefa que lhe
renderia a quantia de R$ 300,00.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora concluiu que a constrição seja necessária, valendo pontuar que em razão
da pena mínima cominada ao delito ultrapassar a quatro anos não se pode cogitar
de acordo de não persecução.
No mais, há prova da materialidade, são promissores
os indícios de autoria e razões de ordem pública justificam a constrição, pois a
sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico,
atividade nefasta, que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e
jovens.
Some-se a isso que as penas máximas cominada ao
delito imputado ultrapassa a quatro (4) anos (CPP, art. 313, I), de modo que a
segregação se ampara em lei.
E
considerando
a
razoável
quantidade
de
entorpecente apreendida (cerca de 150,0g), não se pode antever que na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de sobrevir condenação o Paciente venha a ser beneficiado com a incidência da
causa especial de redução de pena (pelo menos na fração máxima) ou com o
regime prisional mais brando, de modo que a constrição se mostra proporcional.
Nesse contexto, a custódia afigura-se razoável e necessária, e medidas cautelares
diversas da prisão seriam insuficientes e inadequadas.
Por fim, anoto que não há nos autos evidência de que
a integridade física do Paciente esteja em risco; esta E. Corte e os Tribunais
Superiores têm entendido que a pandemia não basta, por si só, para autorizar
alguma das providências previstas na Recomendação no 62/2020, do CNJ; a
Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de
Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos
estabelecimentos prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo
COVID19; e os Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas
Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos
presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de
modo que situação dos presos, face à pandemia de COVID-19, deve ser aferida
de forma casuística.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
FRANCISCO ORLANDO
Relator